Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. REJEITADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ E NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. BEM COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso deve ser parcialmente conhecido quando parcela de seus argumentos já foram objeto de análise por este Tribunal, em autos diversos, havendo nítida reiteração de pedidos.

2. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118, do Código de Processo Penal).

3. Considerando que a narrativa do apelante, no sentido de que o veículo pertence aos investigados pela suposta prática de delitos tributários e lavagem de capitais, não há dúvida quanto ao real interesse do bem ao processo, sendo impossível a sua restituição.

4. O parcelamento do débito tributário apenas suspende o processo e a pretensão punitiva estatal, enquanto a extinção do débito somente ocorre após a quitação plena da dívida tributária (CTN, artigos 151, inciso VI e 156, inciso I).

5. A alienação fiduciária que recai sobre o veículo não impede a adoção de medidas constritivas.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovida a extensão conhecida.